Tribunal: STF
Processo: HC 246663
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE EXCESSIVA DEMORA PARA JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ORIGEM. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL: INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 863.006/RS (e-doc. 7). 



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.458 dias-multa, ante o cometimento dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, ambos c/c o art. 40, inc. III, todos da Lei 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim majorados), tendo sido mantida a prisão preventiva (e-doc. 6).



    3. Contra essa decisão, foi interposto recurso de apelação no Tribunal de Justiça de origem, pendente de julgamento. Em face da demora para julgamento do recurso, a defesa formalizou a mencionada impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, a defesa aponta a demora injustificada para o julgamento de apelação da defesa, tendo em vista que o feito está concluso para julgamento desde 09/02/2023. Sustenta ausência de movimentação nos autos desde 21/09/2023. Alega a violação do princípio da duração razoável do processo. Argumenta que a delonga processual acarreta excesso ilegal do prazo da prisão preventiva, a perdurar desde 04/06/2021, ou seja, há quase 3 anos e meio.



    5. Requer a revogação da prisão preventiva ou a substituição por cautelares diversas.



    É o relatório. 



    Decido



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. As articulações veiculadas na inicial da impetração atacam a demora excessiva no julgamento do recurso de apelação pelo TJRS, ao passo que o pedido principal volta-se à revogação da prisão preventiva do paciente, considerado o excesso de prazo da medida decorrente da citada delonga processual.



    9. Quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, e não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).



    10. No caso dos autos, conforme destacado pelo Ministro Relator no STJ, cuida-se de processo complexo, com pluralidade de acusados. Confira-se:



    “Quanto ao excesso de prazo para a formação de culpa, consta do acórdão que, "proferida a sentença condenatória e providenciada a expedição do PEC Provisório, encontra-se superada a alegação de excesso de prazo. De qualquer sorte, esclareço que o processo de apelação está em vias de pauta para julgamento pela Câmara" (fl. 12). 



    Com relação aos prazos consignados na lei processual, deve atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. Com efeito, uníssona é a jurisprudência no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência indevida coação. 



    O excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, a evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional. Nesse sentido: AgRg no HC 626.528/CE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 29/04/2021; HC 610.097/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 30/04/2022. 



    No caso, considerando-se que os autos não permaneceram sem movimentação, o prazo processual encontra-se razoavelmente compatível com as particularidades da causa, não havendo falar em letargia a ser atribuída ao Poder Judiciário ou à autoridade policial. 



    Desse modo, não evidenciada mora estatal em ação penal em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida do processo, ou de culpa do Estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da //persecução criminal desenvolvida.



    Nesse contexto, ainda que a prisão do paciente tenha ocorrido há quase 2 anos e meio, em 4/6/2021, não há constrangimento ilegal por excesso de prazo, considerando as peculiaridades do feito, de grande complexidade em contexto de pluralidades de agentes com advogados distintos, além da gravidade dos delitos perpetrados.



    (...)



    Ademais, de acordo com as informações prestadas pelas instâncias originárias, "o processo se encontra concluso para julgamento, em regime de exceção, consoante portaria 26/2023-OE, com prioridade de tramitação" (fl. 65)”. (e-doc. 7, p. 2-4; grifos nossos)



    11. Assim, embora a tramitação do processo não esteja ocorrendo com a celeridade desejável, houve oferecimento de denúncia em 19/04/2021, a sentença condenatória foi proferida em 02/09/2022, o recurso de apelação foi distribuído em 07/11/2022, e na data de 21/09/2023 a relatora indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Somado a isso, como dito, cuida-se de processo complexo, com pluralidade de acusados, assistidos por defensores distintos.



    12. Tem-se, portanto, o regular andamento do feito, razão por que entendo inexistente comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário a justificar o afastamento da prisão. 



    13. No entanto, considerando que o recurso de apelação tramita no TJRS há quase 2 anos, e que o paciente está preso cautelarmente há 3 anos e 4 meses, mostra-se recomendável a análise do recurso com maior celeridade.



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. Não obstante, recomendo à Relatora do Recurso de Apelação no TJRS (autos nº 5000492-97.2021.8.21.0069) que, dentro das possibilidades de seu gabinete, diligencie o julgamento do recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator